Tribunal: TJMT
Processo: 1046147-47.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046147-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS LAINE DA SILVA CAMPOS - CPF: 049.502.701-41 (RECORRENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

DECADÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRES
TAÇÃO DE SERVIÇO COM DANO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
VENDA CASADA.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Tur
ma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interpo
sto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
existência

ou

não
de
venda

casada
do
seguro

prestamista
).

2.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada

parte

recorrente
(ID 258704
734/PJe2),
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao
ID 258704762/PJe2,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos

financeiros
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

3.
Decadência
com
dano
.
Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que o
torne

impróprio

ou

lhe

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
prazo
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC) para
escolher
entre a
substituição
do
produto
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
(art. 18, § 1º, e art. 20
e
seus

incisos
, do CDC), sob
pena
de
extinção
do
direito
pela
decadência
.
Todavia
,
quando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

pr
escricional
de
cinco

anos
(STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
01/06/2017).

Quanto
ao

pleito

indenizatório

por

danos

materiais
e
morais
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
n
ão
o
prazo

decadencial
.

4.
Venda
casada
. Seguro
Prestamista
.
Há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quanti
tativos
.
"Nos
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
"
(item 2 do Tema 972 do STJ,
Recurso

Repetitivo

REsp
1639320/SP). Para que
não
fique
caracter
izada

venda

casada
, a
instituição

financeira

deverá

oportunizar

ao

consumidor
a
não

contratação
do
seguro

prestamista

ou

contratá
-lo da
concorrência
(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta C
âmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022; N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
29/11/2022,
Publicado
no DJE 0
5/12/2022; N.U
1001182-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024; N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍ
VEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024;N.U 1055157-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2
023,
publicado
no DJE 22/09/2023; N.U 1028052-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024; N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APAREC
IDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024; e N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024).

5. No
caso

concreto
,
inexistem

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
contrato
de
empréstimo
.
Destaca
-se que no
contrato
de
mútuo

consta

expressamente
o valor do
seguro
e a
possibilidade
d
a
sua

não

contratação
.
Aliado
a
isso
, vale
ressaltar
o
fato
de que a
reclamante

manifestou

sua

expressa

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

assinar
o
instrumento

contratual

em

separado
do
mútuo

feneratício
,
razão
pela qual
não

há
que se
falar

em

venda

casada
(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024; N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).
Quanto
ao

ponto
,
foi

devidamente

fundamentado
pela
instância
de
origem
que "
a
documentação

juntada

aos
autos
demonstra
que
foi

assegurada
à
parte

promovente
a
liberdade
de
escolha

quanto
à
contratação
do
seguro
.

Desta
maneira
,
não

há

indícios
de
coação

ou

imposição
para que a
parte

promovente

aderisse

ao

referido

produto
.
(...) a
parte

promovente

também

não

apresentou

provas

suficientes
de que a
con
tratação
do
seguro
era
obrigatória

ou

condição

indispensável
para a
concessão
do
empréstimo
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
diante das provas que demonstram a regularidade da contratação
e da
ausência
de
qualquer

ato

ilícito

por

parte
da
promovi
da
,
a

improcedência
é a
medida
que se
impõe
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55
da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046147-47.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
THAIS LAINE DA SILVA CAMPOS

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THAIS LAINE DA SILVA CAMPOS

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc...
Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
proposta

por
THAIS LAINE DA SILVA CAM
POS
em

desfavor
de BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
objetivando
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais

em

razão
de
venda

casada
de
seguro
. Narra a
parte

promovente
que
mantém

uma

relação
de
consumo
com a
parte

promovida
,
através
de
conta

corr
ente
,
na
qual
são

realizados

débitos

diretamente

em

seu

contra cheque
. A
parte

promovente

alega
que de forma
ilusória

teria

contratado
um
empréstimo
,
sem

ter

ciência
de que junto
ao

empréstimo

consignado
seria
vinculada
a
contratação
de um
seguro
.
Aduz
que
a
parte

promovida

inseriu

valores

adicionais
,
sem

fornecer
as
devidas

informações

ou

dar

ciência

clara
à
parte

promovente

sobre
as
cláusulas

contratuais
e
sobre

os

serviços

ilegalmente

adicionados
.
Relata que
isso

gerou
um valor
abusivo
de R$ 16.768,00,
r
eferente

ao

empréstimo

consignado
,
contratado
para ser
pago

em

dez

anos
.

Alega
,
ainda
, que no
dia
19/09/2023,
tomou

conhecimento
do
abuso

cometido
pela
parte

promovida
,
ao

verificar
que
uma
taxa de 4
,79
%
foi

inserida
no
contrato
. Desta forma,
compareceu
à
agência
da
parte

promovida
,
onde
o
empréstimo

havia

sido

contratado
, para
questionar
a
discrepância
no
cálculo
das
parcelas
,
uma

vez
que
tal

cobrança

não

constava
no
contrato

apresentado
no
ato
da
assinatura
.
Entretanto
,
afirma
que
não

foi

fornecida

uma

có
pia
do
contrato

assinada

por
ambas as partes, sob a
justificativa
de que o
gerente
da
parte

promovida

ainda

deveria

assinar
o
documento
. Assim,
ao

verificar
o
contrato
, a
parte

promovente

observou
que, no item “d” - SEGURO PRESTAMISTA,
constava

expressamen te a negativa de contratação de qualquer

seguro
. Diante
disso
, a
parte

promovente

solicitou

imediatamente
o
cancelamento
do
seguro
e o
estorno
dos
valores

indevidamente

cobrados
.
Contudo
,
foi

informada
pela
gerente
da
parte

promovida
que o
cancelamento

não
seria
possível
, pois a
contratação
do
seguro
seria
obrigatória
para o
empréstimo
,
configurando
,
assim
, a
prática
de
venda

casada
.
Ao final,
pleiteia
a
nulidade
da
cláusula

contratual
e a
condenação
da
parte

promovida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

Realizada

a

audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
. Na
contestação
, a
parte

promovida

alega
que
não

houve

prática

ilícita
,
uma

vez
que o
próprio

termo
de
contratação

deixa
claro que a
contratação
do
seguro
é
opci
onal
,
além de indicar a possibilidade de cancelamento a qualquer

momento
. Desta forma,
alega

inexistência
de
venda

casada
.
Requer

a

improcedência
da
inicial
.
Juntou

documentos
: Cédula de
crédito

bancário
de
empréstimo

consignado e proposta de adesão do seg uro
.
A
parte

promovente

não

apresentou

impugnação
.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
relação
de
consum
o

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. O
mérito
da
presente

ação
se
refere

pleito
de
indenização

por

danos

morais
, e
nulidade
de
cláusula

contratual
de SEGURO PRESTAMISTA,

em

razão
de
venda

casada
de
seguro
. Por
sua

vez
, a
parte

promovida

alega
que
não

houve

prática

ilícita
,
uma

vez
que o
próprio

termo
de
contratação

deixa
claro que a
contratação
do
seguro
é
opcional
,
além de indicar a possibilidade de cancelamento a qualqu er

momento
. Da
análise
dos autos,
observo
que a
parte

promovida
,
quando
da
contestação
,
juntou
a Cédula
bancária
de
empréstimo

consignado
e a
proposta
de
adesão
a
seguro

consignado

protegido
,
nos
quais é
possível

averiguar
as
seguintes

cláusulas
: 7.
Cancel
amento
:
Poderá
ser
solicitado
a
qualquer

momento

mediante

solicitação
formal à Seguradora. 10. A
contratação
do
seguro
é
opcional
,
sendo

facultado

ao

Segurado
o
seu

cancelamento
a
qualquer
tempo, com
devolução
do
Prêmio

pago

referente

ao

período
a
decorrer
, se
houver
Por outro
lado
, a
parte

promovente

não

impugnou

os

referidos

documentos
.
Além

disso
,
não

foi

anexado

nenhum

documento

plausível
a
fim
de
demonstrar
que a
parte

promovente

solicitou
o
cancelamento
do
seguro
junto à
parte

promovida
. A
controvérsi
a

gira

em

torno
da
alegação
de
prática
de
venda

casada

na

contratação
do
seguro

atrelado

ao

contrato
de
empréstimo

consignado
,
em

violação

ao

disposto
no art. 39, I, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
contrato

firmado
entre as partes
está

submetido

ao
Có
digo de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

reconhecido

pelas

Súmulas
297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No
entanto
,
não

restou

comprovada
a
prática
de
venda

casada
. A
documentação

juntada

aos
autos
demonstra
que
foi

assegurada
à
parte

promovente
a
libe
rdade
de
escolha

quanto
à
contratação
do
seguro
.
Desta
maneira
,
não

há

indícios
de
coação

ou

imposição
para que a
parte

promovente

aderisse

ao

referido

produto
.

Além

disso
, a
parte

promovente

também

não

apresentou

provas

suficientes
de que a
contratação
do

seguro
era
obrigatória

ou

condição

indispensável
para a
concessão
do
empréstimo
. O
ônus
da
prova
,
quanto
à
alegação
de
venda

casada
,
incumbe
à
parte

promovente
,
conforme

disposto
no
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Não

havendo

prova
robu
sta da
alegação
,
inviável

acolher
o
pedido
de
repetição
de
indébito
.
Diante das
provas
que
demonstram
a
regularidade
da
contratação
e da
ausência
de
qualquer

ato

ilícito

por

parte
da
promovida
,
a

improcedência
é a
medida
que se
impõe
. Por
fim
,
menciono

os

precedentes

jurisprudenciais

pertinentes

ao

caso
: RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA- VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO- CLÁUSULA CO
NTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS -OPÇÃO “ SIM “ E “ NÃO “ -VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA.- CONTRATAÇÃO VÁLIDA- ANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
Requerente

ingressou
co
m a
presente

ação

aduzindo
que
celebrou

contrato
de
empréstimo
,
contudo
, para
fornecimento
do
crédito

foi

obrigada
a
contratar
junto o
seguro

prestamista
,
sem

anuência
da
parte

Autora
,
configurando

venda

casada
,
razão
pela qual
requer a repetição do indébi to e indenização

por

danos

morais
. 2.
Preliminar
de interesse de
agir

afastada
. 3. No
julgamento
dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ
firmou
a
tese

vinculante
n. 2 do Tema 972, no
sentido
de que, “
nos

contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com a
instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
". 4.
Entretanto
, no
presente

caso
,
não

foi

comprovada
a
ocorrência
de
venda

casada
, pois o
contrato
de
seguro

prestamista

foi

firmado

em

documento

próprio
, com
opção
“ Sim “
ou
“
Não
“ da
contratação

assinado

pelo

consumidor
. 5.
Inexistindo

conduta

ilícita

praticada
pela
recorrida
,
não

há
se
falar

em

dever
de
ressarcir

os

valores

pagos

ou
de
indenizar

por

danos

morais
. 6. A
multa

por

litigância
de
má-fé

não

acolhida
, pois o simples
fato
de o Autor
deduzir

sua

pretensão

em

juízo
,
ainda
que
seu

pedido

não

tenha

sido

acolhido
,
não
o
qualifica

como

litigante
de
má-fé
,
mormente

porque

não

houve

alegação
falsa que
pudesse

induzir
o
juízo
a
erro
7.
Sentença

reforma
da
.

8.Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1000819-67.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024) (...) DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVI
SÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E ENCARGOS.
SEGURO.

NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso
de
Apelação

Cível

interposto
contra a
sentença

proferida

nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer
ajuizada
da qual
sobreveio

sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
revisão

contratual
,
repetição
de
indébito
e
restituição
de
valores

pagos

indevidamente
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
controvérsia

envolve
a
alegação
de
cobrança

indevida
de
tar
ifas
e
seguro
, com a
suposta

prática
de
venda

casada
,
além
do
pedido
de
restituição

em
dobro de
valores
. III. RAZÕES DE DECIDIR O
contrato

bancário

firmado
entre as partes
está

sujeito

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

previsto

nas

Súmulas
297 e
479 do STJ.
Não
se
comprovou
a
prática
de
venda

casada

na

contratação
do
seguro
,
uma

vez
que
foi

oportunizada

ao

apelante
a livre
escolha
para
contratar

ou

não
o
referido

seguro
. O
apelante

não

demonstrou
de forma
expressa
quais
tarifas

seriam

abusivas
,
se
ndo

insuficiente

a

impugnação

genérica
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: "Nos
contratos

bancários
, é
válida
a
contratação
de
seguro
,
desde
que
assegurada
a
liberdade
de
escolha

ao

consumidor
.
A
repetição
de
indébito

somente
se

aplica

em

casos
de
comprovada

cobrança

indevida
."

Dispositivo

relevante

citado
: Código de
Defesa

do

Consumidor
, art.
6º, VIII.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmulas
297 e 479; STJ,
Súmula
381.
(N.U 1040245-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEI
S DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).
(...)
EMENTA.

CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

RECURSO DE APELAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA.
ALEGAÇÃO DE VE
NDA CASADA.

AUSÊNCIA DE PROVA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso
de
apelação

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
ação

declaratória
, que
visava a nulidade do contrato de cartão de crédito

consignad
o
e, do
seguro

prestamista
,
pleiteando

ainda

indenização

por

danos

morais
e
repetição
de
indébito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
questão

consiste

em

apurar
se
houve

indução

a

erro

na

contratação
de
cartão
de
crédito

consignado
e se
houve

prática

abusiva
de
ve
nda

casada
do
serviço
de
seguro

prestamista
,
configurando

responsabilidade
civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado

foi

regularmente

assinado
, com
informações

claras
e
precisas
,
não

havendo

elementos
que
comprovem

vício
de
c
onsentimento

ou

indução
a
erro
.
A

alegação
de
venda

casada

não

encontra

suporte

probatório

nos
autos,
uma

vez
que a
contratação
do
seguro

prestamista

foi

realizada
de forma
separada
e
clara
,
sem

imposições
.
Aplicação
do
princípio
da
vedação

ao

comportament
o

contraditório
,
conhecido

como

Venire
contra
factum

proprium
,
uma

vez
que a
parte

apelante

utilizou
o
serviço
de
crédito

por

anos
e
somente
agora
alega

vício
de
consentimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

desprovido
.
Mantida
a
sentença
de
improcedência
.

Tese
de
julgamento
: "
Não
se
configura

vício
de
consentimento

ou

prática
de
venda

casada

quando
o
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
e
seguro

prestamista

são

regularmente

celebrados
, e o
consumidor

utiliza
o
serviço

por

anos
antes de alegar
qualquer

irregularidade
."
Dispositivo

relevante

citado
: Código de
Defesa

do

Consumidor
, art.
39, I. Código de
Processo
Civil, art.
373, I.
Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-MT, AC 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de
Direit
o
Privado,
julgado

em
10/05/2023,
publicado
no DJE
em
16/05/2023. TJ-MT - AC 00321504020148110041, Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De
Direito
Privado,
julgado
13/12/2017,
publicado
no DJE 15/12/2017.
(N.U 1000531-93.2024.8.11.0051, CÂMA
RAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Concluo
,
portanto
, que a
contratação
do
seguro

foi

realizada
de forma regular e
válida
,
não

havendo

qualquer

evidência
que
sustente

a

alegação
de
venda

casada

ou
que
justifique
a
condenação

por

danos

morais
e
materiais
. Diante do
exposto
,
entendo
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados
pela
parte

promovente
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do
ar
tigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, PROPONHO
julgar
IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados
pela
parte

promovente
.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 90
99/95. Camila
Migueis
Alves
Juíza

Leiga
Vistos, etc... Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei nº 9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual nº 270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

ju
ntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
resumo
,
sustentou
que: a)
houve o condicionamento do empréstimo à contratação do seguro

prestamista
,
configurando
a
venda

casada
do
produto
; b)
os

valores

pagos
a
título
de
seguro

devem
ser
restituídos

em
dobro; e c) é
devido o dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada
: a)
arguiu

ofen
sa

ao

princípio
da
dialeticidade
; b)
impugnou
a
concessão
da
justiça

gratuita
; e c)
suscitou
prejudicial de
decadência
do
direito
da
parte

reclamante
de
reclamar

por
eventual
vício

aparente
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
requereu
o
não

proviment
o
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025